Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A jurisprudência do colendo STF reconhece a validade da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros moratórios a incidir contra a Fazenda Pública e, ainda, a sua incidência para atualização de condenações cíveis em geral: “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.” (Tema 1419/STF)
2. Verificada a ocorrência de obscuridade no v. acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.